Tribunal: TJSP
Processo: 2035574-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Inconformismo contra decisão proferida pelo i. Juízo a quo que deu por levantada a penhora do imóvel. Intimação da parte agravante para o recolhimento das custas postais. Pagamento não comprovado nos autos. Inércia da agravante. Recurso deserto. RECURSO NÃO CONHECIDO.